Tribunal: TJBA
Processo: 0300704-09.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300704-09.2020.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: FAGNER SANTANA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO E INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE. INACOLHIMENTO. PENA-BASE MAJORADA DE FORMA FUNDAMENTADA. CULPABILIDADE EXACERBADA EM VIRTUDE DA INTENSA E EXACERBADA VIOLÊNCIA EMPREGADA NO COMETIMENTO DO CRIME. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A fundamentação da análise das circunstâncias previstas no art. 59 do CP, conduz à manutenção da pena-base. 2. A culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. No caso dos autos, o fato de o Apelante e outros quatro comparsas terem invadido a casa da vítima, durante a madrugada, enquanto ela dormia, juntamente com seus familiares, e terem sido realizado excessiva quantidade de disparos realizados contra o corpo da vítima, muitos disparos direcionados para a parte superior do corpo desta, principalmente, a cabeça, permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0300704-09.2020.8.05.0103 de Comarca de llhéus, sendo Apelante FAGNER SANTANA DOS SANTOS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Recurso de Apelação, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. Salvador, 17 de Junho de 2024.